Tribunal: TJES
Processo: 0001539-86.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001539-86.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E DE MUTATIO LIBELLI AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, com substituição por duas penas restritivas de direitos. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, mutatio libelli não formalizado, estado de necessidade, desclassificação para o art. 14 da mesma lei, revisão das penas e fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar; (ii) analisar se houve mutatio libelli sem observância do art. 384 do CPP; (iii) aferir a configuração do estado de necessidade como excludente de ilicitude; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03; e (v) avaliar a adequação da pena aplicada e a fixação de honorários à advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência foi precedida de consentimento válido da genitora do apelante e amparada por flagrante delito, conforme depoimentos consistentes e o disposto no Tema 280 da Repercussão Geral do STF, afastando a alegada nulidade da prova.

4. A alteração da capitulação jurídica promovida pelo Ministério Público em alegações finais, com posterior manifestação da defesa, configura hipótese de emendatio libelli (art. 383 do CPP), não de mutatio libelli, pois não introduz fato novo, sendo válida e sem prejuízo à ampla defesa.

5. O estado de necessidade não se configura por meras alegações de temor não comprovadas, ausente o perigo atual, inevitável e sem demonstração de tentativa de recorrer aos meios legais de proteção.

6. O laudo pericial confirmou a supressão da numeração da arma apreendida, caracterizando o crime descrito no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, inviabilizando a desclassificação para o tipo do art. 14 da mesma lei.

7. A pena foi corretamente fixada e substituída, cabendo ao juízo da execução eventual adequação de sua forma de cumprimento, conforme as condições pessoais e socioeconômicas do réu.

8. A fixação de honorários à defensora dativa encontra respaldo no art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, sendo razoável o valor de R$ 850,00 diante da atuação técnica e do tempo de dedicação no grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca domiciliar é válida quando precedida de consentimento expresso do morador e/ou fundada em situação de flagrante delito devidamente justificada.

2. A alteração da capitulação jurídica, sem modificação dos fatos descritos na denúncia, configura emendatio libelli, sendo dispensável o aditamento formal da acusação.

3. A simples invocação de ameaças, desacompanhada de prova concreta e sem acionamento prévio das autoridades, não configura estado de necessidade no porte de arma com numeração suprimida.

4. A constatação de numeração suprimida em arma de fogo afasta a possibilidade de desclassificação para porte de arma de uso permitido.

5. A fixação de honorários advocatícios à defensora dativa é admissível por aplicação analógica do CPC, sendo devidos conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI, e 133; CPP, arts. 3º, 383, 384; CP, arts. 23, I, e 24; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, §1º, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral, RE 603.616; STJ, AREsp 2.720.832, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; TJSP, ACr 1510155-87.2021.8.26.0604, Rel. Des. Freitas Filho, j. 12.12.2024; TJES, ApCrim 0003007-33.2021.8.08.0012, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001539-86.2020.8.08.0006

APELANTE: JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar – Nulidade da busca domiciliar)

Consoante relatado, a defesa técnica do apelante requereu pela declaração de nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar, alegando que foi efetivada sem autorização judicial ou situação de flagrante delito, e que o consentimento da genitora não foi válido.

No caso em apreço, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares Elienei dos Santos Schwench e Izaque Flores Braga, prestados na fase inquisitorial (fls. 09 e 10, respectivamente) e corroborados em juízo (fls. 137), a guarnição policial avistou o apelante em atitude suspeita, portando um objeto semelhante a uma arma de fogo, no quintal de sua residência. Ao perceber a aproximação policial, o apelante dispensou o referido armamento para dentro de sua casa pela janela.

Ato contínuo, os policiais fizeram contato com a genitora do apelante, Sra. Cristina Alício Pereira, que, segundo os relatos dos agentes públicos, autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel.

Dessa forma, na hipótese vertente, há duas circunstâncias que legitimam o ingresso policial: o consentimento da moradora e a situação de flagrante delito.

Quanto ao consentimento, os policiais afirmaram que a Sra. Cristina Alício Pereira, mãe do apelante e residente no imóvel, permitiu a entrada. Embora a defesa questione a validade desse consentimento, alegando ter sido obtido sob constrangimento, não há nos autos elementos probatórios concretos que infirmem a voluntariedade da autorização, a qual foi expressamente mencionada pelos agentes públicos desde a fase inicial.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que o consentimento válido do morador afasta a ilicitude da busca domiciliar, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO EQUIPARADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" À INFORMANTE. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE AOS ACUSADOS NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. ÓBICES DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial do agravante, que questiona a legalidade da entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, com base em autorização da esposa do acusado. [...] 2.

A questão em discussão consiste em saber se a entrada de policiais em domicílio, sem mandado judicial, mas com autorização da esposa do acusado, configura violação ao direito à inviolabilidade de domicílio. [...] 4.
A entrada no domicílio foi autorizada pela esposa do acusado, o que afasta a necessidade de mandado judicial, conforme entendimento do STF, no RE n. 603.616
. [...] (
STJ, AREsp 2.720.832; Proc. 2024/0305157-0; RS; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17.12.2024; DJE 03.01.2025
) – destaquei.

________________________________________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 3.
A entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo acusado, ademais o acusado guarda e depósito de armas de fogo no imóvel configura crime permanente e uma situação de flagrância, o que dispensa mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada
. [...] (
TJSP; ACr 1510155-87.2021.8.26.0604; Sumaré; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 12.12.2024
) – destaquei.

________________________________________________________________

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ENTRADA FRANQUEADA. 1.
A existência de fundadas razões da ocorrência de crime torna plenamente válido o ingresso de policiais na residência do réu, nos termos do art. 5º, inc. XI, da CR/88, não havendo falar, por conseguinte, em nulidade do ato por desrespeito à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio
. 2.
Demonstrado que a entrada no imóvel foi franqueada pela irmã do acusado, com a posterior apreensão de material ilícito no local, não procede a alegação de mácula probatória em virtude da diligência realizada pelos militares
. (
TJMG; EI-Nul 0221279-17.2019.8.13.0079; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 10/12/2024; DJEMG 11.12.2024
) – destaquei.

Ademais, a situação fática que antecedeu o ingresso – visualização do apelante dispensando objeto semelhante a arma de fogo para dentro da residência após avistar a aproximação policial – configura
fundadas razões
que indicavam a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, especificamente o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo.

Tal conduta, por si só, já autorizaria o ingresso na residência, independentemente do consentimento, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Ex. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 280 de Repercussão Geral, que estabeleceu que “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito [...]”.

Portanto, seja pelo consentimento válido da genitora do apelante, seja pela evidente situação de flagrante delito de crime permanente, não há que se falar em ilicitude da busca domiciliar e, consequentemente, das provas dela decorrentes.

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar –
Mutatio Libelli
)

A defesa alega a nulidade da r. sentença em razão da ocorrência de
mutatio libelli
sem a observância do procedimento legal previsto no art. 384 do CPP, uma vez que o Ministério Público Estadual atribuiu capitulação jurídica diversa em sede de alegações finais.

Sobre esse tema, o art. 384 Código de Processo Penal estabelece que, encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá aditar a denúncia.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia imputou ao apelante a conduta de portar uma pistola calibre .380, com número de série 234245, e 14 munições (art. 14 da Lei nº 10.826/03), descrita do tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Sucedeu que, após a instrução processual, com a superveniência do Laudo Pericial nº 3877/2020 (fls. 114/118), que atestou a supressão/ilegibilidade da numeração da arma, o Ministério Público Estadual, em sede de alegações finais orais (fl. 137), pugnou pela condenação do réu nas sanções do artigo 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03.

No entanto, nota-se que a defesa, ao apresentar suas alegações finais por escrito (fls. 146/150), não se insurgiu especificamente contra a nova capitulação jurídica proposta pelo p
arquet
, concentrando sua argumentação em teses meritórias.

Conforme salientado pela Douta Procuradoria de Justiça ao ID 13818346, a ausência de impugnação pela Defesa, em momento processual oportuno, acerca da nova capitulação jurídica indicada para a conduta do acusado, induz à preclusão consumativa da matéria

Ainda que se considerasse estritamente como
mutatio libelli
, a manifestação do Ministério Público em alegações finais, seguida da oportunidade de manifestação da defesa, supre, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), a formalidade do aditamento escrito.

Contudo, vislumbra-se que a situação em análise se amolda com maior precisão ao instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, que autoriza o julgador, ao proferir a sentença, a atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Dessa forma, a
emendatio libelli
pressupõe que os fatos que ensejam a nova classificação jurídica já se encontravam, ainda que implicitamente, descritos na peça acusatória, não havendo introdução de fato novo.

Na hipótese vertente, a denúncia descreveu a apreensão de uma arma de fogo específica em poder do apelante, sendo que o laudo pericial apenas especificou uma característica deste material – a supressão de sua numeração original –, circunstância que, embora não explicitada na denúncia, integra o conjunto fático da apreensão daquele artefato.

Por conseguinte, a descoberta da supressão da numeração não constitui um fato inteiramente novo e desconectado da imputação original, mas sim um aprofundamento da descrição do objeto material do crime já narrado.

Feitos esses apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença de fls. 152/154, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito.

Em suas razões de ID 13025996, a defesa pleiteia, preliminarmente:
(i)
pela declaração de nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar; alternativamente,
(ii)
pela declaração de nulidade da sentença, arguindo a ocorrência de
mutatio libelli

sem a observância do procedimento legal previsto no art. 384 do CPP.

No mérito, requer a reforma da r. sentença para a absolvição do apelante, aduzindo ter agido em estado de necessidade, o que excluiria a ilicitude de sua conduta, com fulcro no art. 23, inc. I c/c o art. 24 do Código Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação de sua conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento), afirmando inexistir provas de supressão dolosa do sinal identificador, mas apenas ilegibilidade atestada no laudo.

Por fim, a revisão da dosimetria da pena aplicada, com a sua conversão em penas restritivas de direitos que sejam adequadas às suas condições pessoais e realidade socioeconômica. Pede, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 13025998, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13818346), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, consta da denúncia (fls. 02/02-v) que:

“[...] no dia 08 de abril de 2020, às 10h35, na Rua Carlos Alberto Swerts Esteves, nº 04, Bairro Nova Conquista, neste Município, o denunciado portava 01 (uma) pistola, calibre .380, nº de série 234245, municiada com 14 (quatorze) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado realizado em rua conhecido pelo intenso tráfio de drogas, Policiais Militares perceberam que em uma residência, também conhecida pela guarnição, havia dois indivíduos em atitute suspeita, sendo que um deles empunhava um objeto similar a uma arma de fogo, tendo a guarnição se aproximado do local, momento em que o indivíduo dispensou o objeto para dentro da casa através da janela.

Ao abordarem os suspeitos, os Policiais constataram que o indivíduo visto dispensando o objeto se tratava do denunciado, pessoa conhecida por intimidar moradores da região, enquanto o outro indivíduo foi identificado como Diomaque de Jesus Pereira, de 17 (dezessete) anos de idade.

À vista do apurado, a guarnição fez contato com a dona da residência, Sra. Cristina Alício Pereira, genitora de João Vitor, a qual permitiu a entrada dos policiais militares, que encontraram o objeto dispensado por João Vitor, constatando que se tratava de 01 (uma) pistola, calibre .380, nº de série 234245, municiada com 14 (quatorze) munições do mesmo calibre. [...]”

Inicialmente, a defesa sustenta que o apelante agiu em estado de necessidade, pois teria adquirido a arma para se defender de ameaças decorrentes de conflitos anteriores.

O estado de necessidade, previsto nos artigos 23, inc. I, e 24 do Código Penal, exige para sua configuração a existência de um perigo atual, que não tenha sido provocado voluntariamente pelo agente, e a impossibilidade de evitá-lo de outro modo, para salvar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Nesse sentido, a alegação genérica de sofrer ameaças, sem apresentar elementos concretos para corroborar suas afirmações, não configura o perigo atual e iminente apto a justificar o porte ilegal de arma de fogo, crime de perigo abstrato que visa tutelar a segurança coletiva.

Ademais, o apelante não demonstrou que esgotou os meios legais para buscar sua proteção, como o acionamento das autoridades policiais para registrar as ameaças e solicitar as medidas cabíveis.

Portanto, a mera invocação de temor ou de ter sido ameaçado não legitima a conduta de armar-se ilegalmente.

A esse respeito:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1.
A posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de perigo abstrato, não admitindo estado de necessidade como justificativa
. [...] (
TJSP; ACr 1514774-19.2024.8.26.0228; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tetsuzo Namba; Julg. 15/05/2025
) – destaquei.

________________________________________________________________

PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO OU DE PROIBIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. CULPABILIDADE CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DE DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 5.
Ausente o perigo atual e inevitável e a inexigibilidade de sacrificar um bem ameaçado, não se acolhe o pedido de reconhecimento do estado de necessidade
. [...] (
TJDF; APR 07130.95-41.2024.8.07.0003; 194.3896; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 13/11/2024; Publ. PJe 27/11/2024
) – destaquei.

De igual modo, segue jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO IMINENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA. DESCONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inviável a absolvição do réu, uma vez que a excludente de ilicitude do estado de necessidade pressupõe a existência de um perigo concreto e atual, que não permita outra alternativa, senão a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que não restou comprovado nos autos
. [...] (
TJES, ApCrim nº 0003007-33.2021.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 28/07/2023
) – destaquei.

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14, DA LEI 10.826/03 – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE ESTADO DE NECESSIDADE – APELO IMPROVIDO. 1.
O crime de porte ilegal de arma, se trata de crime formal, ou de mera conduta, de modo que não há que se falar em repelir agressão atual ou iminente, já que as supostas ameaças mencionadas pelo apelante não eram concretas mas sim apenas um sentimento pessoal de insegurança, não havendo que se falar em absolvição por pela excludente de ilicitude do estado de necessidade
. 2. Apelo improvido. (
TJES, ApCrim 0004805-26.2018.8.08.0047, 1ª Câmara Criminal, Des.ª Rel. Rachel Durao Correia Lima, Data: 10/04/2023
) – destaquei.

Em relação ao pleito desclassificatório, a tese defensiva foi atestada tão somente a “
ilegibilidade
” do número de série não encontra respaldo no Laudo Pericial acostado às fls. 115/188, que enfatiza a
falsidade
da numeração.

A conduta de portar/possuir arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou
adulterado
configura o tipo penal do art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03. Nessa esteira, a falsidade pressupõe uma ação de adulterar ou suprimir o verdadeiro para então apor um falso, enquadrando-se à conduta supramencionada.

Desta feita, correta a capitulação jurídica dada na r. sentença, não havendo que se falar em desclassificação.

Superada essa questão, a defesa requer a reavaliação das penas restritivas de direitos aplicadas. Contudo, compete ao Juízo da Execução Penal a fixação, fiscalização e eventual adequação das condições de cumprimento das penas restritivas de direitos à realidade socioeconômica do apenado, caso se mostre necessário.

Por fim, quanto à fixação dos honorários a advogada dativa por sua atuação em segundo grau de jurisdição, o julgador pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Dessa maneira, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa, considerando o trabalho realizado pela advogada, seu grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo depreendido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, bem como encontra-se de acordo com os precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, considerando a duração da atuação da advogada dativa – desde 2023, tendo apresentado alegações finais por memoriais (fls. 146/150) e as razões recursais.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma trécnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios a Dra. Jocelma Loureiro Vergnia, OAB/ES 32.806, ora nomeada às fls. 142.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Jocelma Loureiro Vergnia, OAB/ES 32.806, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.